Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740191-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS CAETANO ABRAO AGRAVADO: RAFAEL ALBERNAZ D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATEUS CAETANO ABRÃO contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo RAFAEL ALBERNAZ. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Embora tenha declarado ser “pessoa hipossuficiente na acepção legal do termo”, não se colhe dos autos elementos de convencimento hábeis a infirmar a assertiva. O Agravante apresentou extratos de conta do BANCO ITAU sem movimentação financeira, no entanto, a pesquisa SISBAJUD de ID 65429880 revela que o Agravante é titular de outras nove contas em instituições financeiras. Vale ressaltar que a pesquisa RENAJUD aponta que o Agravante é proprietário de seis veículos, o que, em princípio é incompatível com a hipossuficiência financeira declarada. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator